Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-19.2019.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001415-19.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA DALMASO LTDA - CNPJ: 12.279.363/0001-97 (APELANTE), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA DALMASO LTDA - CNPJ: 12.279.363/0001-97 (APELADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ALISSON LUIZ DALMASO - CPF: 664.212.500-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMERI DALMASO - CPF: 093.707.900-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDERI MARCOS DALMASO - CPF: 591.149.240-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO ANGELO DALMASO - CPF: 093.701.370-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA EMBARGADA (COOPERATIVA) PROVIDO E DA EMBARGANTE PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DIRIGIDA APENAS CONTRA OS DEVEDORES PRINCIPAIS – CITAÇÃO DO GARANTE HIPOTECÁRIO – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO DA PENHORA – SUFICIÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – PERDA DO OBJETO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO E DA EMBARGANTE PREJUDICADO.

“
É suficiente a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado, não sendo necessária sua citação para compor o polo passivo da ação de execução
” (
AREsp

1.843.799-MT).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Embargos de
Terceiro julgados procedentes
, com a condenação da embargada (Cooperativa) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 5% sobre o valor atualizado da causa.

A embargante (Agropecuária) aduz que o montante arbitrado para a verba honorária fere o disposto no §2° do art. 85 do CPC e a jurisprudência sobre a matéria, e aponta como adequado 15%.

Já a embargada alega que no AI n. 1005747-67.2019.8.11.0000 foi reconhecida a regularidade da penhora do imóvel com matrícula n. 25.622 do CRI de Lucas do Rio Verde (MT).

Acrescenta que é dispensável a citação do garantidor hipotecário, e que os honorários sucumbenciais são excessivos.

Pugna pela reforma da sentença e improcedência da lide.

Contrarrazões no ID. 20382962.

As Apelações foram julgadas por esta Câmara em 2-9-2020 (ID. 56383974), a cujo acórdão foi interposto Recurso Especial pelo Banco, porém inadmitido pela Vice-Presidência, sendo então apresentado Agravo no
REsp.
(n. 1.843.799-MT), provido “para
reconhecer a desnecessidade da citação da empresa recorrida para figurar no polo passivo da lide executiva, devendo os autos retornar à origem para análise das demais teses deduzidas nos embargos de terceiro”
(ID. 233837667).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em
2-9-2020 esta Câmara negou provimento à Apelação da embargada (Cooperativa) e deu parcial provimento à da embargante (
Agropecuária)

para
majorar os honorários advocatícios de 5% para 10% (ID. 56383974).

Em seguida foi interposto Recurso Especial pela embargada, porém inadmitido pela Vice-Presidência, sendo então apresentado Agravo no
REsp (
n. 1.843.799-
MT )
, provido para “
reconhecer a desnecessidade da citação da empresa recorrida para figurar no polo passivo da lide executiva, devendo os autos retornar à origem para análise das demais teses deduzidas nos embargos de terceiro”
(ID. 233837667).

Dessa forma, em observância à determinação do STJ, a lide será novamente julgada.

O imóvel objeto destes Embargos de Terceiro (matrícula
25.622 do CRI de Lucas do Rio Verde) foi dado em garantia hipotecária de 1º grau decorrente da Cédula de Crédito Bancário n.
B61434231-5 firmada por Alisson Luiz
Dalmaso
, tendo como avalistas
Almeri

Dalmaso
, Evaldo
Angelo

Dalmaso
e
Alderi
Marcos
Dalmaso
, em favor da ora embargada.

Em razão do inadimplemento, foi ajuizada a Execução de Título Extrajudicial n. 1004866-86.2018.8.11.0045, em que o emitente e os avalistas compuseram o polo passivo.

Realizada a penhora da garantia, o
sócio proprietário e administrador da embargante
(ID. 51976109 - Pág. 1), Alisson Luiz
Dalmaso
, foi intimado e nomeado como fiel depositário (ID. 51976115 - Pág. 3).

Com isso, a embargante
opôs Embargos de Terceiro em que pleiteia a desconstituição da penhora sob o único argumento de que não foi incluída como parte na Execução nem citada, por consequência, para apresentar defesa naqueles autos.

A embargante figura no título somente como garantidora hipotecária; logo, a ela aplica-se o §3º do art. 835 do CPC,

que enuncia:

“
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia,
e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
”.

Como visto, a Lei não impõe a sua inclusão no polo passivo da Execução, até porque o garantidor hipotecário não responde pela obrigação, mas apenas pelo bem oferecido.

Portanto, como essa questão já foi resolvida em caráter definitivo pelo STJ no
AResp
n. 1.843.799-MT, e o fundamento dos Embargos é exclusivamente esse, impõe-se a improcedência da Ação, com a manutenção da penhora efetivada.

Por conseguinte, a Apelação da embargante, visando à majoração dos honorários advocatícios estabelecidos na primeira instância, perde o seu objeto.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso da embargada para julgar improcedentes os Embargos de Terceiro e condenar a parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa. Fica prejudicado o Recurso da embargante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024